Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006745-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUDSON VENICIUS DAS MERCES - CPF: 394.545.588-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO DESCUMPRE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – FALTA GRAVE – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 118 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) – RECURSO DESPROVIDO.

Neste sentir impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpriu as condições assumidas relativas ao cumprimento do regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução aviado pela defesa do reeducando Hudson Venícius das Merces contra a r. decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o regrediu para o regime fechado para o cumprimento da pena, ante as violações do equipamento de monitoração eletrônica.

Nas razões recursais, o inconformismo defensivo encontram-se albergadas no (ID nº 206633684).

Em contrarrazões, o i. Promotor de Justiça requer o improvimento do recurso, diante de toda a argumentação exposta, deve ser mantida incólume a decisão do Juízo
a quo
(ID nº 206633685).

O Magistrado a quo, em juízo de retratação ou confirmação, manteve em todos os seus termos a decisão, determinando a remessa dos autos à superior instância.

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turim manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (ID nº 208304686).

“
Sumário
: Agravante que cumpria pena em regime semiaberto quando cometeu falta grave e houve a regressão de regime – Requer a reforma da decisão para que seja mantido o regime semiaberto – Alegações improcedentes – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime semiaberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Pela manutenção da decisão – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução extraídos dos autos nº 1006745-59.2024.8.11.0000, originário da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual Hudson Venicius Mercês teve regredido seu regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições impostas.

Conforme se extrai dos autos, o agravante progrediu ao regime semiaberto em 03/10/2020.

Foram juntadas notícias de diversas violações de monitoramento eletrônico, a indicar que o reeducando estava descumprindo as condições do regime semiaberto, motivo pelo qual foi instaurado incidente de execução e designada audiência de justificação.

No dia 18/04/2022, fora realizada audiência de justificação, ocasião em que foi convertido o julgamento em diligência, sendo determinada a expedição de ofício à Central de Monitoramento.

Diante dos fatos encontra-se acostado o imenso relatório analítico do equipamento de vigilância, que comprova as reiteradas e injustificadas violações do monitoramento eletrônico. (ID nº 206633691), (ID nº 206633692), (ID nº 206633690).

Não obstante que o recorrente não cumpriu com as condições impostas pelo Juízo das Execuções Penais, quando da estipulação para o cumprimento do regime semiaberto por reiteradas vezes, não havendo que se falar em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Em razão disso, por fim, foi decretada a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado, determinando-se a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, conforme decisão prolatada em 08/05/2023.

De acordo com o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), é possível a regressão para o regime mais rigoroso quando o condenado praticar ato definido como crime ou falta grave.

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

1.

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

2.

II
- sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

3.

§ 1
° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

4.

§ 2º
Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Neste sentido em complementação ao artigo acima mencionado, o artigo 50 da Lei de Execução Penal (LEP).

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”.

Julio Fabbrini Mirabete comenta que:

“Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave (art. 52 da LEP) e, se no inciso I desse artigo, se mencionada também a infração disciplinar como causa de regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei. Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar. Por isso mesmo, determina a lei, nessas hipóteses, a prévia oitiva do condenado (item 5.40).”

De acordo com o artigo 146-D da Lei de Execução Penal (LEP).

“Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: [...]

II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.”

Conforme entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos casos que há violações do monitoramento eletrônico, é possível a regressão de regime, então vejamos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO. RELATÓRIO APRESENTA CONTRADIÇÕES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DEMAIS CONDIÇÕES. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. RETORNO DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fáticoprobatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...] (TJMT, HC nº 162905/2016). Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, descumpriu o recolhimento domiciliar por diversas vezes, frequentou locais com aglomeração de pessoas, com ampla difusão e uso de bebida alcóolica, deixou findar a bateria da tornozeleira eletrônica de forma reiterada, inclusive ficou 09 (nove) dias com ela desativada, sujeita-se à regressão de regime prisional. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)” (TJMT; HCCr 1005049-22.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 16/05/2023; DJMT 19/05/2023).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA IMPOSTA NO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça (STJ, HC 517.455/SC). Comete falta grave o reeducando que rompe o equipamento, deixa de carregá-lo e desrespeita o perímetro de monitoramento.” (TJMT; AgExPen 1017145-40.2021.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 07/12/2021; DJMT 11/12/2021.

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM MOMENTO DE CRISE POR ABSTINÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME QUE ABRANGE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC. CPP, ART. 647. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...] (TJMT, HC nº 162905/2016). Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto, rompendo a tornozeleira eletrônica, sujeita-se à regressão de regime prisional. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal (STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)” (TJMT; HCCr 1010214- 84.2022.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 29/06/2022; DJMT 06/07/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO, NÃO RECOLHIMENTO À RESIDÊNCIA NOS DIAS PREDETERMINADOS, FALTA DE COMPARECIMENTO AO JUÍZO E MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER A inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto (o agravante manteve o aparelho de monitoração desligado, deixou, injustificadamente, de se recolher em sua residência nos dias predeterminados e de comparecer em Juízo, além de ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo das Execuções) caracteriza falta grave e justifica a regressão de regime, nos termos dos arts. 50, 118, inc. I, e 146-D, da LEP.” (TJMT; AgExPen 1022102-84.2021.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 23/02/2022; DJMT 07/03/2022.

No mesmo sentido, os seguintes excertos de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 728.791; Proc. 2022/0071133-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/04/2022; DJE 27/04/2022).

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. TORNOZELEIRA DESCARREGADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO SOB DEFESA REGULAR. TEMA DE RECURSO REPETITIVO NO STF - RE 972.598/RS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. VIA ESTREITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o nãoconhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O col. Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria aqui posta, em sede de recurso repetitivo representativo da controvérsia, no RE n. 972.598/RS, assentando a seguinte tese: "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena" (RE n. 972.598, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2020).III - No caso sob exame, as instâncias ordinárias, ao analisar as provas produzidas nos autos, assentaram que o paciente rompeu a tornozeleira eletrônica em diversas situações (16/3/2020, 21/3/2020, 14/4/2020, 8/5/2020 e 2/6/2020), bem como deixou de carregar o equipamento e violou a área de inclusão, evitando, desta forma, a fiscalização do cumprimento da pena. lV - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave tipificada na Lei de Execução Penal, verbis: In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, C.C. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP" (AGRG no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021).V - A modificação desse entendimento demandaria aprofundado exame do acervo fático-probatório do processo de execução, providência inviável na via estreita do habeas corpus. VI - A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação foi realizada. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 710.332; Proc. 2021/0386913-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE ZONA DE MONITORAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM RECEBIDA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. Consoante o disposto no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, o descumprimento das condições impostas é considerada falta grave, sendo causa de regressão do regime prisional. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a violação da zona de monitoramento configura falta grave consubstanciada em desobediência de ordem recebida, a ensejar a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para nova progressão. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (STJ; AgRg-AREsp 1.942.873; Proc. 2021/0249032-0; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 15/03/2022; DJE 21/03/2022).

Neste contexto, considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê falta grave ao reeducando que descumprir condições impostas, não encontro ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime prisional do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por Hudson Venicius das Merces.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024